Tribunal: TJMT
Processo: 0033906-50.2015.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033906-50.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARI WOJCIK - CPF: 028.045.499-68 (APELADO), LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR - CPF: 017.464.531-76 (ADVOGADO), M. M. DE A. LIMA (APELADO), MARINA MULLER DE ABREU LIMA - CPF: 142.745.581-34 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MARINA MULLER DE ABREU LIMA - CPF: 142.745.581-34 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS À CRIAÇÃO AVÍCOLA – MORTE DOS ANIMAIS – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA EVIDENCIADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – DANOS MORAIS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – TERMO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDAMENTE FIXADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA O VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85, § 2o, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A empresa concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos que, na consecução de seu mister, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causal entre este e a conduta do agente.

Hipótese em que restou comprovada nos autos a relação de causa e efeito entre os danos suportados pela parte autora e a falha do serviço prestado pela ré, consistente na oscilação dos serviços essenciais de energia elétrica, acarretando a morte de aves criadas pelo autor, destinadas à abate.

Danos materiais bem evidenciados, de acordo com a prova produzida nos autos, cujo valor não é impugnado de forma concreta pela apelante.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

Consoante previsão do art. 85, § 2o, do CPC, a fixação dos honorários advocatícios deve ser realizada, em ordem de preferência: (i) sobre o valor da condenação, em havendo; (ii) sobre o proveito econômico, em não havendo condenação; ou (iii) sobre o valor atualizado da causa, não sendo possível a aplicação dos critérios anteriores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interpostas por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Lucros Cessantes c/c Danos Morais n.o 33906-50.2015.811.0041, Código 1024063, julgou parcialmente procedente os pedidos vertidos na inicial para condenar a apelante ao pagamento: (i) dos danos morais, no valor equivalente a 25 salários mínimos, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e de correção monetária do arbitramento; (ii) dos danos materiais, no valor de R$17.355,00, corrigidos desde a data do evento danoso, e acrescidos de juros de mora da citação; (iii) das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da causa. (Id. 31100514).

Em suas razões, de Id. 31100516, a empresa recorrente alega que não não há comprovação nos autos de que houve oscilação, queda ou interrupção de energia elétrica supostamente ocorrida na unidade consumidora do recorrido, nas datas apontadas na inicial, a ensejar os danos morais e materiais arbitrados na sentença.

Afirma que o recorrido não cumpriu com o ônus da prova que lhe cabia, quanto a ocorrência da suspensão do fornecimento de energia em sua unidade consumidora e, ainda, não produziu qualquer prova acerca dos supostos danos materiais e acerca do dano moral, o que, no presente caso, não deve ser presumido.

Consigna que não há obrigação de indenizar quando rompido o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano.

Sustenta que a sentença merece reparos eis que o Magistrado acatou a tese de oscilação de energia, sem levar em consideração os documentos apresentados pela defesa.

Nestes termos, pugna pela improcedência da demanda, com a inversão do ônus sucumbencial. Sucessivamente, pretende a redução do
quantum
indenizatório a título de danos morais; a modificação dos termos de incidência dos juros de mora e da correção monetária, para a data do acórdão e que a verba honorária sucumbencial seja fixada em percentual sobre o valor da condenação, e não da causa.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 31100995, por meio das quais os apelados pretendem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Infere-se dos autos que os apelados ajuizaram a presente ação visando a reparação dos danos morais e materiais decorrentes de descarga elétrica em rede de energia que atende o aviário de sua propriedade, o que causou a mortandade de 24 mil aves.

Aduzem que houve danos no painel principal, que ocasionou o desligamento de 11 exaustores da ventilação do galpão e a queima do circuito de comando do desarme da cortina e o alarme do galpão, o que ensejou a morte das aves.

Sustenta que, além dos danos morais, teve prejuízos financeiros pela não entrega das aves já prontas para o abate, foi necessário contratar uma máquina escavadeira, um caminhão e vários funcionários para levar os frangos a um aterro e enterrá-los.

O Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a ação para condenar a empresa de energia na reparação dos danos morais, no valor equivalente a 25 salários mínimos, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e de correção monetária do arbitramento; além dos danos materiais, no valor de R$17.355,00, corrigidos desde a data do evento danoso, e acrescidos de juros de mora da citação, e das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, o que ensejou a interposição do apelo pela concessionária de energia.

Em suas razões, a apelante defende a ausência do dever de indenizar, porque não ficou comprovado nos autos a queda/oscilação de energia, nem os danos materiais e morais.

Pois bem.

Considerando a existência da relação de consumo entre as partes, regida, então, pelas disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, a Lei no 8.078/90, aplica-se o disposto no art. 22 do aludido diploma, in verbis:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.”

A concessionária de energia elétrica responde de forma objetiva perante o consumidor/assinante por defeitos relativos à prestação de seus serviços, livrando-se da responsabilidade somente se comprovar que, prestados os serviços, o defeito não existe, ou na hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, interpretação esta que se extrai do § 3o do artigo 14 do CDC.

Nessa seara, para restar configurado o dever de indenizar, basta a existência concorrente de dois elementos: a) o dano efetivo, moral e/ou patrimonial; e b) o nexo causal entre o defeito do serviço e a lesão sofrida pelo consumidor.

No caso concreto, contrariamente ao asseverado nas razões recursais, entendo que restou comprovado o nexo causal entre os danos aos equipamentos do aviário e componentes elétricos que ocasionaram a morte das aves e a queda/oscilação da rede elétrica mantida pela concessionária.

O Laudo do INDEA, acostado no Id. 31099487 - pg. 4, informa que:

“Vigilância Sanitária Animal em propriedade com mortalidade de aves acima de 20%, galpão no 02, morreram 24.050 aves devido ao estresse calórico proveniente do desligamento do painel que (ilegível) o sistema de ventilação e não levantamento das cortinas para ventilação manual do galpão. O restante do lote foi vistoriado e as aves não apresentavam sinais clínicos de doença infectocontagiosa, nervosa ou respiratória.”

Acresce a isso o laudo do técnico em eletrônica, José Willer Evangelista Pereira, confirmado em audiência, que declara:

“No dia 17/02/2015 (terça feira de carnaval), inspecionei as instalações elétricas do aviário número 2 da empresa M M de A Lima, situada na BR 364 Km, Serra de São Vicente, Município de Santo Antônio do Leverger/MT, onde
constatei que a rede elétrica que atende o aviário sofreu elevada descarga elétrica, danificando o painel principal, ocasionando o desligamento de 11 exaustores da ventilação do galpão e queimando também o circuito de comando do desarme da cortina, além do alarme do galpão
. Calcula-se que tenha ocorrido as 04 horas da manhã.”
(Id. 31099487 - pg. 6).

Ao que consta, ainda, dos depoimentos das testemunhas arroladas pelos apelados, a oscilação no fornecimento de energia era constante, havendo por várias várias vezes a interrupção, sendo que este fato também milita a favor da tese de que houve interrupção abrupta do serviço.

Por outro lado, a concessionária de energia, com o escopo de comprovar suas alegações, poderia ter coligido aos autos imagens, relatórios mais apurados de serviço, ou ainda ter arrolado algumas testemunhas; contudo, em momento algum, produziu as aludidas provas.

Outrossim, não se pode olvidar que a apelante mantêm, em seus cadastros, informações acerca das atividades empreendidas pelos seus consumidores, tendo plenas condições de prever que a interrupção desavisada do fornecimento de energia, em certas localidades, pode causar sérios prejuízos aos usuários da rede ¬ como ocorreu no caso concreto.

Assim, diante da ausência de prova que refute a tese trazida na exordial, ônus que incumbia à requerida, nos termos do art. 333, inc. II, do CPC, bem como da ausência de demonstração da ocorrência de alguma excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, a procedência do pedido é o caminho que de impõe.

Dessarte, os apelados produziram provas suficientes dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC), entre os quais o dano patrimonial sofrido, sobejamente comprovados pelo contrato e recibos de Id. 31099487.

O apelado sustenta que para a retirada de todos os frangos mortos foi necessário utilizar uma máquina escavadeira, um caminhão e vários funcionários para levar os frangos a um aterramento, o que é perfeitamente condizente com o dano experimentado.

Comprovou, então, que com a morte das aves, já vendidas, teve um prejuízo financeiro de R$13.680,00, além de R$975,00 com a contratação de treze diaristas para carregarem os frangos mortos; de R$1.600,00 referente a 4 viagens para retirada dos frangos; de R$600,00 para contratação de máquina escavadeira, de R$500,00 relativos à mão de obra de técnico eletricista, os quais somados perfazem a quantia fixada pelo Julgador
a quo
de R$17.3550,00.

Ademais, impende registrar que a apelante sequer impugnou de forma específica tais documentos e valores, limitando-se apenas a alegação de que os danos materiais não ficaram devidamente comprovados nos autos.

Do mesmo modo, entendo que o dano moral resta configurado e deve ser reparado, haja vista que o dissabor experimentado pelos atingiu sua honra objetiva.

Como bem pontuou o Julgador
a quo,
os danos morais restaram configurados não somente pela interrupção do serviços que, por um motivo ou outro, pode suceder. A conduta da apelante, no entanto, de completo descaso com os prejuízos que iria causar, sem sombra de dúvida, impõe a condenação por dano moral.

Verifica-se, ainda, que os apelados tiveram um prejuízo superior a 80% de sua produção, ficando evidenciado nos autos que não conseguiram honrar com o contrato de parceria com a empresa BRF e, por tal fato, certamente teve abalada a sua credibilidade no ramo.

Quanto a quantia, consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que esta deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, fixada na sentença no valor equivalente a 25 salários mínimos, mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser mantida, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.”
(STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Quanto aos consectários legais incidentes sobre o dano moral, por se tratar de relação contratual, mantenho os juros de mora na forma fixada pelo Julgador
a quo -
de 1% ao mês desde a citação e a incidência de correção monetária, desde o arbitramento.

Em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, verifico que comportam alteração, para que sejam fixados sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Consoante previsão do art. 85, § 2o, do CPC, a fixação dos honorários advocatícios deve ser realizada, em ordem de preferência: (i) sobre o valor da condenação, em havendo; (ii) sobre o proveito econômico, em não havendo condenação; ou (iii) sobre o valor atualizado da causa, não sendo possível a aplicação dos critérios anteriores.

Aliás, esse é exatamente o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça recentemente ao analisar a forma de fixação de honorários advocatícios no novo diploma processual e casos de arbitramento equitativo:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.”
(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019 - destaquei).

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para modificar a base de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação.

Em observância às disposições do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020